Tribunal: TJMT
Processo: 1000149-37.2023.8.11.0051
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000149-37.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA - CPF: 483.515.041-49 (APELANTE), FELIPE CINTRA DE PAULA - CPF: 229.122.678-97 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO REALIZADO – SIMPLES ENVIO DE E-MAIL - INTERESSE NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA - AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

O simples envio, por e-mail, de pedido de exibição de documentos ao banco não é providência suficiente para suprir a necessidade de prévio requerimento administrativo e caracterizar a presença de interesse processual do autor.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº
1000149-37.2023.8.11.0051

Apelante:

ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA

Apelada:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

2ª Vara de Campo Verde

RELATÓRIO

Apelação interposta por
ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA.

Ação
: Obrigação de Fazer, movida por
ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA.

Sentença
: julgou
extinta a ação, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, VI do CPC
, ausência da prova do requerimento administrativo. Ainda, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 197381702
)
: sustenta a procedência dos pedidos, por adequação da via eleita, em razão de natureza cautelar do pedido de exibição de documentos.

Alega que o pedido administrativo é válido, ao argumento de que atendeu aos requisitos legais capazes de ensejar validade ao referido pedido, como a utilização dos canais adequados para solicitar a segunda via dos documentos, bem como a comprovação da legitimidade do solicitante e autorização do cliente.

Assevera que o pedido administrativo não foi atendido, portanto, adequado a ação de busca antecipada de provas.

Aduz que em caso de provimento do recurso, os honorários sucumbenciais sejam revertidos, bem como majorados devido ao trabalho adicional em sede de recurso,

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 197381705).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia está em saber se presente o interesse de agir da parte autora.

Apesar de denominada Ação de Obrigação de Fazer, trata-se de Ação de Exibição de Documentos, proposta em 18.01.2023, em que a autora, ora apelante, objetivou obter a determinação judicial para que a instituição financeira requerida, ora apelada, fornecesse cópias de contratos de empréstimo consignado.

Argumenta que a princípio realizou o pedido administrativo, que atendeu aos requisitos legais de validade, para solicitar a segunda via dos documentos, entretanto, foi ignorado e que devido a isso ajuizou a ação.

O Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp nº 1.349.453/MS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que somente há interesse processual para o ajuizamento de medida cautelar de exibição de documentos quando estiverem preenchidos cumulativamente, os seguintes requisitos: (I) existência de relação jurídica; (II) o prévio requerimento administrativo não atendido em prazo razoável; e (III) o pagamento do custo do serviço, quando exigido, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária,
in verbis
:

"PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS.
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO. NECESSIDADE.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.

2. No caso concreto, recurso especial provido". (REsp 1349453/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015) (g.n)

No caso, verifica-se que a parte autora apresentou cópias do Extrato do INSS, que comprova a realização de descontos em sua folha de pagamento, referentes a contratos de empréstimo consignado, na tentativa de demonstrar a relação jurídica havida entre as partes (Id. 197381655).

No entanto, deixou de apresentar comprovação de realização do requerimento administrativo junto à instituição bancária.

Em que pese tenha alegado que realizou o requerimento administrativo em uma agência do banco requerido, não há comprovação de que tenha realizado o protocolo administrativo previamente ao ajuizamento da ação, conforme determina a orientação jurisprudencial, isso porque, o simples envio de e-mail não caracteriza o prévio requerimento administrativo.

Nesse sentido:

“Ação de exibição de documentos -
Ausente prova de prévio e válido pedido administrativo
- Inobservância dos requisitos definidos pelo STJ no REsp. 1.349.453-MS -
Tratativa via simples e-mail que não equivale ao requisito do prévio pedido à instituição financeira
- Ausência de pagamento do custo do serviço ou ao menos o requerimento de que a autora apelante fosse informada a respeito dos valores - Falta de interesse de agir caracterizada - Precedentes do TJSP - Indeferimento da inicial corretamente decretado, com extinção da demanda sem resolução do mérito - Sentença mantida - Sucumbência da autora, diante da presença do réu apelado nos autos - Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1012607-65.2023.8.26.0602; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2023; Data de Registro: 18/12/2023) ”

Dessa forma, ausente o interesse processual da parte autora, o que implica na necessidade de extinção do processo, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, IV e VI do CPC.

Nessa mesma linha, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO – APRESENTAÇÃO DO CONTRATO JUNTO À CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO VI, DO CC/15 – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
“(...) Nas ações em que se pretende a condenação da parte requerida à exibição de documentos, incumbe à parte autora comprovar que realizou o pedido prévio de forma administrativa à instituição financeira não sendo atendido em prazo razoável ou a negativa do pedido, além do pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, conforme entendimento pacificado pelo STJ no julgamento do REsp 1349453/MS sob o rito dos recursos repetitivos.
Ausentes tais requisitos, não restará demonstrado o interesse de agir da parte autora o que levará à extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do inciso VI do artigo 485 do CPC/15, com a condenação da parte autora ao pagamento dos ônus da sucumbência.- (N.U 1024869-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)” (TJMT, AP 1003968-08.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 19/04/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE PROVA DO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ÔNUS SUCUMBENCIAL ATRIBUÍDO AO AUTOR – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.
1. O prévio requerimento administrativo é medida indispensável ao ajuizamento da pretensão de exibição de documentos, cuja ausência implica em falta de interesse de agir.
2. A fungibilidade somente se aplica aos casos em que há erro escusável na eleição da via processual destinada à obtenção de determinado provimento jurisdicional. 3. Incabível a utilização de valor da causa muito baixo como base de cálculo dos honorários sucumbenciais. Hipótese que atrai a incidência do art. 85, §8º do CPC, determinando o arbitramento por apreciação equitativa” (TJMT, AP 1005720-80.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO PELO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DA LIDE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.
Para o ajuizamento da Ação de Produção Antecipada de Provas em que se pretende a condenação da ré à exibição de documentos, devem estar comprovados o prévio pedido administrativo e o pagamento do respectivo serviço. Ausentes tais requisitos, falta ao autor interesse de agir, o que impõe a extinção da lide e sua condenação aos ônus de sucumbência.”
(TJMT, AP 1026263-48.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021).

Por conta disso, não há falar em inversão de honorários de sucumbência, portanto, mantem-se inalterada a proporção estabelecida pelo juízo de origem, bem como, a condição suspensiva de exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024